Tribunal: TJDFT
Processo: 0713969-28.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713969-28.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES APELADO: CONDOMINIO GAMA SHOPPING D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ALEXANDRE STROHMEYER GOMES contra sentença proferida pelo Juízo do NUPMETAS 1, Dr. Thiago de Moraes Silva (Id 74931632), integrada pelos pronunciamentos de Id 74931643 e Id 74931652, que, em ação de conhecimento movida por CONDOMÍNIO GAMA SHOPPING, julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial para “condenar o requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 54.056,19 (cinquenta e quatro mil, cinquenta e seis reais e dezenove centavos), que deverá ser corrigida pelo INPC a contar da data do levantamento efeito pelo demandado e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”. Diante da sucumbência recíproca, as partes litigantes foram condenadas ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o c/c artigo 86, “caput”, do CPC. Em suas razões recursais (Id 74931657), o réu suscita preliminar de nulidade do processo c/c ocorrência de prescrição. No mérito, insurreciona-se em relação ao quantum da condenação. Tece considerações sobre os contratos firmados entre as partes bem como sobre valores que fazia jus, ao tempo em que defende a licitude de compensação levada a efeito. Requer, ao final, o acolhimento das preliminares suscitadas e, subsidiariamente, a reforma da r. sentença apelada para julgar improcedente os pedidos vertidos na inicial ou, ainda de forma subsidiária, a minoração do “quantum” devido. Preparo regular (Id 74931656). Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (Id 74931661). É o relatório. Decido. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Conforme a previsão inserta no artigo 1.003, §5o, do CPC, o prazo para interposição da apelação é de 15 (quinze) dias, contados da intimação da sentença. Ainda, nos termos do disposto no artigo 1.026, do CPC, “os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”. Não obstante, o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos, por manifestamente inadmissíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição do recurso próprio. Confira-se, a propósito: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES INADIMISSÍVEIS. PRAZO NÃO INTERROMPIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus e não conheceu dos embargos de declaração opostos. O paciente foi condenado por infração ao art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, em concurso material com o art. 33, da Lei no 11.343/2006, a uma pena de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é tempestivo, considerando a alegação de que a oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis não interrompe o prazo para a interposição de recursos subsequentes. 3. Outra questão em discussão é a validade dos atos processuais praticados por profissional que não seja da advocacia e a alegação de nulidade da prova em razão de invasão de domicílio. III. Razões de decidir 4. O agravo regimental foi considerado intempestivo, pois foi interposto após o transcurso do prazo regimental de cinco dias, não sendo interrompido pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis. 5. A jurisprudência da Corte estabelece que embargos de declaração manifestamente inadmissíveis não interrompem o prazo para a interposição de recursos subsequentes. 6. Atos processuais praticados por profissional que não seja da advocacia não são válidos, conforme decisão que não conheceu dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "1. A oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis não interrompe o prazo para a interposição de recursos subsequentes. 2. Atos processuais praticados por profissional que não seja da advocacia não são válidos". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.003, § 5o; Lei no 10.826/2003, art. 16, §1o, inciso IV; Lei no 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.410.475/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 18/3/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2634747/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN 24/02/2025.” (AgRg nos EDcl no HC n. 1.006.625/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025) -grifo nosso "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO N. 1.253/STJ. NÃO CABIMENTO. AGRAVO 1. Na hipótese, os segundos embargos de declaração opostos na origem (fls. 1930-1934) não foram conhecidos pela Corte regional, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, ao fundamento de que os aclaratórios se insurgiram contra outro acórdão proferido pelo Tribunal a quo. O Tribunal de origem também ressaltou que "as partes não guardam relação com os apelantes no recurso objeto destes autos". 2. Assim, não houve a interrupção do prazo para interposição de recurso especial. Evidente, portanto, a intempestividade do apelo nobre, pois "[o]s embargos de declaração não conhecidos na origem, por serem considerados manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Corte" (ARE n. 1.371.051 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 19-05-2022 PUBLIC 20-05-2022). 3. Consoante orientação desta Corte Superior, o "não conhecimento dos embargos de declaração por irregularidade formal e vício de fundamentação não enseja a interrupção do prazo para a interposição de qualquer outro recurso" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.598/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). 4. Diante da intempestividade do apelo nobre, não prospera o pleito de devolução dos autos ao Tribunal de origem com base no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.253/STJ. A esse respeito: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.680.215/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022; AgInt na PET no AREsp n. 1.371.439/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 10/3/2020; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.257.179/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.685.104/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025) – grifo nosso No caso, extrai-se dos autos que contra a sentença de Id 74931632 o réu apelante opôs os primeiros embargos de declaração (Id 74931634), julgados conforme o pronunciamento de Id 74931643. Em seguida, o requerido manejou novos embargos de declaração (Id 74931647) que não foram conhecidos, nos termos do ato judicial de Id 74931652. Somente em 23/06/2025 o requerido interpôs a presente apelação (Id 74931657) levando em consideração a intimação da decisão que não conheceu dos segundos embargos de declaração, publicada no DJNE no dia 29/5/2025. Todavia, como dito, os embargos de declaração não conhecidos não têm aptidão para interromper a fluência do prazo para interposição dos recursos subsequentes. Deste modo, o prazo para a interposição da apelação teve como marco inicial a data da intimação do pronunciamento judicial que apreciou os primeiros embargos de declaração, ou seja, 28 de março de 2025 (Id 74931644) e expirou no dia no dia 24 de abril de 2025. Este egrégio TJDFT, em casos deste jaez, já decidiu: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INEXISTÊNCIA. 1. Segundo o art. 1.026, do Código de Processo Civil, "os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso". 2. Consoante entendimento desta Corte e do colendo STJ, os Embargos de declaração não conhecidos, por manifestamente inadmissíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. O agravo de instrumento deveria ter sido interposto até o dia 18/08/2023, contudo, no presente caso o agravo de instrumento foi interposto em 01/12/2023. 4. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, de rigor a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1875813, 0751527-75.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 20/06/2024) “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO EXTRINSECO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. MULTA DO ART.1.021, PARÁGRAFO QUARTO, CPC. NÃO CABIMENTO NO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto por GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação porque intempestiva. 2. A parte opôs Embargos de Declaração em 17/3/23, conhecido e rejeitado, conforme decisão ID 46878789 20/03/2023 18:52:45. Em 21/03/2023 14:26:44 o apelante opôs novos embargos de declaração, não conhecido (ID 153590168). Quanto aos embargos opostos em 21/03/2023, não sendo esses conhecidos, não há interrupção dos prazos recursais (precedentes). 3. Não há que se falar em rejeição dos embargos quando sequer foram apreciados, portanto não houve interrupção do prazo recursal para interposição da apelação. Consequentemente, o prazo de 15 (quinze) dias úteis (ou seja, excluindo da contagem os finais de semana e o recesso forense), que começou a contar do dia 22/03/2023, tem-se que o prazo se findou em 14/4/23. Destarte, o recurso interposto somente no dia 19/4/2023 é intempestivo. Portanto, não vislumbro fundamentos aptos a modificar a decisão agravada. 4. Quanto ao requerimento da aplicação da multa sob alegação de recurso meramente protelatório, a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o, CPC “pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.(..).”(AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 29/8/2016.) 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1778508, 0717535-51.2022.8.07.0003, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJe: 09/11/2023) Anoto, por fim, que não é o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Facultar à parte apelante momento para corrigir os defeitos verificados importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. A propósito, cito o seguinte aresto do colendo STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 1. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SEM INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. 2. ABERTURA DE PRAZO. DESCABIMENTO. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]. 2. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 e o disposto no parágrafo primeiro do art. 938, ambos do CP, somente são aplicáveis aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação. 3. Agravo interno não provido. (Ag.Int. no AREsp. n. 2.236.231/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023) Ante o exposto, com arrimo no artigos 932, inc. III, c/c 1.003, §5o, ambos do CPC c/c artigo 87, incisos III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos da fundamentação expendida linhas volvidas. Majoro em 1% (um por cento) o percentual dos honorários advocatícios devidos pelo réu apelante aos patronos do autor apelado. Advirto à parte recorrente, malgrado a garantia constitucional do direito de ação, que a interposição de recurso infundado ou com manifesto intuito protelatório poderá sujeitá-la à aplicação de multa, tal qual a fixada no artigo 1.021, § 4o, e artigo 1.026, § 2o, ambos do CPC. P.I. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator